Tribunal: STF
Processo: Rcl 57202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba-MG (Processo 5005591-80.2020.8.13.0271), que teria desrespeitado o decidido pela SUPREMA CORTE na ADI 4.876 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), bem como o Tema 916 da Repercussão Geral, RE 765.320 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 6/16):



    “trata-se de ação ordinária distribuída em 17/12/2020, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por três meses de férias prêmio não gozadas, enquanto servidor da LC100, declarada inconstitucional pelo STF.



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias prêmio em pecúnia.



    […]



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de não haver prequestionamento de matéria constitucional, bem como por não vislumbrar que a decisão contrariou a Constituição Federal.



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo interno, objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que a matéria objeto da lide é em si , foi prequestionada.



    Não obstante, em decisão genérica a padronizada, foi negado seguimento ao recurso.



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876.



    […]



    Diante da inconstitucionalidade/nulidade da investidura sem concurso público, há que se reconhecer que as férias prêmio adquiridas após o advento da LC100/07 são indevidas eis que dos atos nulos não se originam direitos, conforme preceitua a Súmula 473 do STF: […]



    Isto é, o ato administrativo nulo, por ofensa direta ao texto constitucional, não convalesce pelo decurso do tempo e tampouco gera direito adquirido de qualquer espécie.



    Assim, seja por força do princípio da nulidade da norma inconstitucional, seja pelo retorno à condição de designados (ADI 4.876), seja porque o ato administrativo nulo não gera direitos, não é devido o reconhecimento do direito a férias prêmio.



    […]



    Há, portanto, jurisprudência de longa data consolidada nesta Corte no sentido de que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário.



    O FGTS e as férias prêmio são direitos inconciliáveis. Ora, um vínculo não pode ser ao mesmo tempo nulo, para garantir o pagamento de FGTS; e válido, para garantir o direito ao pagamento de férias prêmio.



    A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados).



    […]



    No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876.



    Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as.”



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, “pede-se seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5005591-80.2020.8.13.0271 que entendeu ser devido férias prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida”(fl. 21). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o processo encontra-se em trâmite, com determinação de remessa a esta CORTE.



    Na origem, o beneficiário, trabalhador contratado por tempo determinado e efetivado no serviço público por força da Lei Complementar Estadual 100/07, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, com o intuito de garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas.



    O Juízo de piso julgou procedente o pedido (eDoc. 2, fl. 83), o que foi confirmado em sede recursal, com os seguintes fundamentos (eDoc. 2, fl. 144):



    “Como já dito alhures, a autora/recorrida foi efetivada nos moldes da LC nº 100/2007, que, posteriormente, foi declarada inconstitucional pelo col. STF no julgamento da ADI 4.876/DF. Vale ressaltar que declarou-se inconstitucional a estabilidade conferida pela Lei Complementar nº 100/2007 aos servidores que ingressaram na administração pública sem prévio concurso, mas, salvo melhor juízo, não houve a declaração de nulidade do contrato.



    Conquanto a Lei Complementar nº 100/2007 tenha sido declarada parcialmente inconstitucional, os servidores “efetivados” fazem jus às férias-prêmio, nos termos do art. 31, § 4º, da CEMG, vigente à época de suas designações e que já lhes garantiam o direito ao benefício com duração de três meses a cada cinco anos de exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.



    Volvendo aos autos, constato pelos contracheques que a autora/recorrida adquiriu o direito a um período de férias-prêmio, correspondente a 03 (três) meses, que não foram gozadas ou pagas pelo ente público.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721001 RG/RJ, fixou o entendimento de que é devida a conversão de férias-prêmio não gozadas em indenização pecuniária pelos servidores que delas não puderam usufruir, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa do ente. Confira-se a ementa do referido precedente:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).



     Para ilustrar, trago a colação o posicionamento do TJMG acerca do tema que se analisa nos autos:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROFESSORES DESIGNADOS – EFETIVAÇÃO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/07 – DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO – CÔMPUTO DESDE A PRIMEIRA DESIGNAÇÃO - DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar n. 100/07, em razão da efetivação indevida dos servidores designados, não lhes retira os direitos legalmente assegurados aos servidores efetivos. 2. Concedido o direito às férias prêmio pela Constituição do Estado aos servidores, sem distinção do vínculo laboral ostentado, deve-se reconhecer que os professores efetivados fazem jus ao cômputo do benefício desde a data da primeira designação, bem como à conversão em espécie das férias prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 3. Recurso provido. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.071775-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2018, publicação da súmula em 03/10/2018).



     Portanto, a autora/recorrida faz jus ao direito de receber o valor de três meses de férias prêmio não usufruídas (considerando o valor da última remuneração da atividade), com atualização monetária a partir de quando deveria ter sido pago, dezembro de 2015, corrigido pelo IPCA-E, e acrescido de juros, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança.”



    O Estado de Minas Gerais defende que esta decisão afronta “o decidido pelo v. Acórdão proferido por este C. STF, com efeito de repercussão geral, nos autos do RE 765.320/MG, que reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS; e na ADI 4876/MG que entendeu inconstitucional o dispositivo da Lei Complementar Estadual 100/07 que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual” (fl. 2).



    Neste ponto, assiste razão à parte reclamante.



    A Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário, teve reconhecida sua inconstitucionalidade parcial por decisão do Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014, com a seguinte ementa: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”



    Logo, nulo o contrato de trabalho temporário que a autora mantinha com o Estado, por força da inconstitucionalidade na norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 765.320-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 916), rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no sentido de que: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. 



    Nestas circunstâncias, ao reconhecer o direito do servidor ao recebimento de indenização por férias prêmio não gozadas, o acórdão reclamado se afastou desse entendimento, eis que reconhece um efeito válido da nomeação nula em função da declaração de inconstitucionalidade da lei que converteu contratos temporários em vínculos administrativos. Embora a modulação de efeitos da ADI 4.876 tenha mantido os efeitos da relação jurídica nas condições estabelecidas na decisão, o fizera para fins de garantir a continuidade do serviço público e a preservação da segurança jurídica, sem que isto signifique o reconhecimento de que referida continuidade da relação jurídica permita a aquisição de vantagem funcional atribuída exclusivamente a servidores públicos estatutários, como a licença férias. Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916 (RE 765.320-RG), limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Mostra-se, portanto, teratológica a aplicação ao caso do entendimento fixado no Tema 635 (ARE 721.001-RG), limitada sua incidência a casos nos quais o direito à prestação funcional diga respeito a servidor com vínculo estatutário válido e eficaz.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado (Processo 5005591-80.2020.8.13.0271), no ponto em que entendeu ser devida férias prêmio ao servidor efetivado pela LCE 100/07.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente